Tribunal: STF
Processo: RHC 255287
Classe: RHC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-24
Data de publicação: 2025-04-24

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto por Luan Fernandes da Costa contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça que acolheu, sem alteração do julgamento, os EDcl nos EDcl no AgRg no HC 933.227/SC (docs. 66 e 67).  



    Consta de documento encartado a estes autos que:  



    [...] o paciente foi denunciado como incurso no artigo 159, caput, por duas vezes, e no artigo 159 [extorsão mediante sequestro], § 2º [se do fato resulta lesão corporal de natureza grave – pena – reclusão, de dezesseis a vinte e quatro anos], do Código Penal, todos combinados, ainda, com o artigo 69 do Código Penal, tendo sido absolvido pelo juízo singular.



    O Tribunal de origem deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto pelo Ministério Público, a fim de condenar o ora paciente como incurso nas sanções do artigo 159, caput, do Código Penal, por duas vezes, e no artigo 159, § 2º, também do Código Penal, em concurso formal impróprio, a uma pena de 42 anos e 8 meses de reclusão, em regime inicial fechado [...]. (doc. 22, p. 1).  



    Neste writ, os impetrantes sustentam, em síntese, que:  



    O presente recurso tem por base a negativa de seguimento ao Habeas Corpus nº 933.227/SC, no qual o Superior Tribunal de Justiça afirmou, equivocadamente, que a tese de nulidade da condenação por violação ao art. 155 do CPP não teria sido analisada pelo Tribunal de origem, configurando suposta supressão de instância.



    Contudo, a análise do acórdão do Tribunal de Justiça de Santa Catarina comprova o contrário. A corte estadual enfrentou expressamente o argumento defensivo de que a condenação carecia de provas judiciais válidas, apontando que não houve reconhecimento pela vítima, nem perícias ou documentos que vinculassem o paciente ao crime, sustentando-se apenas em elementos da fase inquisitiva, como depoimentos dos corréus.



    Portanto, houve sim enfrentamento da matéria, ainda que sem menção literal ao artigo 155 do CPP, o que torna cabível o conhecimento da tese pelo STJ. A alegação de ausência de prequestionamento configura erro material e violação ao devido processo legal. (doc. 1, pp. 1-2).  



    Ao final, requer:  



    1. O conhecimento e provimento do presente Recurso Ordinário Constitucional, para reconhecer a nulidade da condenação por violação ao art. 155 do CPP, com a consequente absolvição do paciente;



    2. Subsidiariamente, o reconhecimento da nulidade da sentença para que novo julgamento ocorra, com observância do contraditório e da ampla defesa;



    3. O reconhecimento do erro material e das omissões no julgamento pelo STJ, como fundamento adicional para a nulidade. (doc. 72, p. 4).  



    É o relatório necessário. Decido.  



    Colaciono, por oportuno, a ementa do acórdão impugnado:  



    Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. OFENDA AO ART. 155 DO CPP. OMISSÃO CONSTATADA. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DO TEMA, SUPRESSÃO DE INSTÃNCIA. EMBARGOS ACOLHIDOS, SEM ALTERAÇÃO DO JULGAMENTO.



    I. Caso em exame



    1. Embargos de declaração opostos contra o acórdão que rejeitou os aclaratórios opostos em face do acórdão que negou provimento ao agravo regimental em habeas corpus, alegando omissão quanto ao art. 155 do CPP.



    2. O embargante busca a absolvição das imputações de roubo, alegando vícios no acórdão e reiterando argumentos do agravo regimental, requerendo efeitos modificativos.



    II. Questão em discussão



    3. A questão em discussão consiste em verificar a existência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material no acórdão que não conheceu do agravo regimental.



    4. Nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, os embargos de declaração, como recurso de correção, destinam-se a suprir omissão, contradição, ambiguidade ou obscuridade existente no julgado. Não se prestam, portanto, para sua revisão no caso de mero inconformismo da parte.



    5. No caso, a defesa aponta omissão no julgado por não ter sido analisado o pleito de absolvição do ora agravante, considerando a alegada ofensa ao art. 155 do CPP.



    III. Razões de decidir



    5. Em relação ao art. 155 do CPP, o Superior Tribunal de Justiça não pode conhecer de questões não debatidas pelo Tribunal de origem, sob pena de supressão de instância.



    6. A condenação do réu está devidamente comprovada pelo boletim de ocorrência, pelo relatório de investigação, pela filmagem e pela prova oral produzida ao longo da instrução criminal, em especial os depoimentos do corréu Israel e da corré Edna, além do depoimento da vítima, que revelou a dinâmica dos fatos no momento da ação delituosa. Para infirmar tal conclusão seria necessário revolver prova, o que não de admite nesta via.



    IV. Dispositivo e tese



    7. Embargos de declaração acolhidos para integrar o julgado, mas mantido o não conhecimento da impetração.



    Tese de julgamento: “1. Nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, os embargos de declaração, como recurso de correção, destinam-se a suprir omissão, contradição, ambiguidade ou obscuridade existente no julgado. Não se prestam, portanto, para sua revisão no caso de mero inconformismo da parte”. (doc. 10, p. 1 – grifei).  



    Com efeito, a análise da pretendida absolvição demandaria o necessário reexame de fatos e provas, o que é inviável na ação constitucional do habeas corpus.  



    Nessa mesma direção:  



    Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REEXAME DE PROVAS. INVIABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.



    I. Caso em exame



    1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que negou seguimento ao habeas corpus, fundamentando-se na supressão de instância e na inexistência de flagrante ilegalidade ou teratologia. O agravante pretende a desconstituição de condenação com trânsito em julgado pelo crime de extorsão mediante sequestro qualificada, alegando ausência de provas idôneas.



    II. Questão em discussão



    2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é possível a apreciação do habeas corpus pelo Supremo Tribunal Federal sem o prévio exame da matéria pelo Superior Tribunal de Justiça; (ii) avaliar se há flagrante ilegalidade apta a justificar a concessão da ordem de ofício;



    III. Razões de decidir



    3. Não se inaugura a competência deste Supremo nas hipóteses em que as instâncias antecedentes não examinaram a matéria objeto da irresignação, visto que tal proceder acarretaria indevida supressão de instância.



    4. A revisão de matéria fático-probatória é inviável em sede de habeas corpus, conforme a jurisprudência consolidada do STF (HC 137695, Rel. Min. Dias Toffoli).



    5. Devido ao caráter excepcional da superação da jurisprudência da Corte, a concessão da ordem de ofício configura providência a ser tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, o que não se verifica na espécie.



    IV. Dispositivo



    6. Recurso desprovido.



    Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 102, I, i; CP, art. 159, §1º; RISTF, art. 192. Jurisprudência relevante citada: STF, HC 88816, Rel. Min. Marco Aurélio, DJ 15.12.2006; STF, HC 205448 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 06.12.2021; STF, HC 199991 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 19.10.2021; STF, HC 135.949, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, julgado em 04.10.2016; STF, HC 137695, Rel. Min. Dias Toffoli, julgado em 10.10.2016. (HC 252.787 AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 23/4/2025 – grifei).  



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL. EXTORSÃO MEDIANTE SEQUESTRO E ROUBO CIRCUNSTANCIADO. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. DESCABIMENTO. ALEGADO BIS IN IDEM ENTRE O CRIME DE EXTORSÃO MEDIANTE SEQUESTRO E A CAUSA DE AUMENTO DO INC. V DO § 2º DO ART. 157 DO CÓDIGO PENAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (HC 240.220 AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 22/5/2024 – grifei).  



    Processual penal. Recurso ordinário em habeas corpus. Roubo majorado e extorsão mediante sequestro. Supressão de instância. Ausência de ilegalidade flagrante ou abuso de poder. Fatos e provas. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 1. A matéria trazida pela defesa não foi apreciada pela instância antecedente, o que impede o imediato exame pelo Supremo Tribunal Federal, sob pena de supressão de instância. 2. A orientação desta Corte é no sentido de que “o habeas corpus não é considerado o seu rito estreito, a via processual adequada ao reexame de fatos e provas para chegar-se à absolvição” (HC 107.550, Rel. Min. Luiz Fux). No mesmo sentido: HC 124.479, Rel. Min. Luiz Fux; RHC 122.183 e HC 122.436, Rel. Min. Dias Toffoli). 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (RHC 219.977 AgR/SP, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 21/11/2022 – grifei).  



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso ordinário (art. 21, 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).  



    Publique-se.  



    Brasília, 24 de abril de 2025.   



    Ministro Cristiano Zanin



    Relator